Tribunal: TJSP
Processo: 2247451-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Constrição. O bem sujeito à alienação fiduciária não pode ser penhorado enquanto o fiduciante for devedor, visto que aquele bem não lhe pertence, porém nada obsta a constrição dos direitos que lhe advêm do contrato (CPC, art. 835, XII). Precedentes do STJ. Alegações do executado não demonstradas. Decisão parcialmente reformada. Recurso

Ementa:
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Constrição. O bem sujeito à alienação fiduciária não pode ser penhorado enquanto o fiduciante for devedor, visto que aquele bem não lhe pertence, porém nada obsta a constrição dos direitos que lhe advêm do contrato (CPC, art. 835, XII). Precedentes do STJ. Alegações do executado não demonstradas. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247451-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante PAULO
SÁ ELIAS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.096
AGRV. No: 2247451-42.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGVTE.: PAULO SÁ ELIAS
AGVDO.: BANCO BRADESCO S/A
Ação de execução por quantia certa contra devedor
solvente. Constrição. O bem sujeito à alienação
fiduciária não pode ser penhorado enquanto o
fiduciante for devedor, visto que aquele bem não lhe
pertence, porém nada obsta a constrição dos direitos
que lhe advêm do contrato (CPC, art. 835, XII).
Precedentes do STJ. Alegações do executado não
demonstradas.
Decisão
parcialmente
reformada.
Recurso provido em parte.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 63/65, proferida em ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente, nos seguintes termos: “[...] em que pese a
argumentação trazida, mormente no que diz respeito às questões pessoais e
dificuldades diárias do exequente e sua família, infelizmente não se apresentam tais, a
viabilizar proceda-se de forma diversa no que diz respeito ao andamento do feito e,
mormente, no que diz respeito, em eventual suspensão de seu processamento ou,
imposição à parte contrária (exequente), de que ofereça efetivamente proposta de
acordo. [...] no que diz respeito à alegada impenhorabilidade do veículo, tal alegação
também não merece acolhimento, haja vista, como esclarecido pelo próprio executado,
automóvel encontrar-se financiado sob alienação fiduciária e, em posse do executado,
passível pois de ser objeto de constrição, por consequência, havendo direitos sobre tal,
que este último é titular, o qual não desincumbiu-se de comprovar utilização que
caracterizaria o automotor, impenhorável. Sobre os ditos direitos, junto aos quais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode incidir a constrição deferida, [...] Também não há como o juízo impor à parte
exequente proceda à execução judicial de seu débito de determinada forma, como
indicada pela parte devedora, com cobrança total de indigitados créditos que possua,
mesmo porque, como consabido, o exercício regular do direito pode se dar quando o
desejar o titular do mesmo, incabendo assim, como dito, impor-se modo, momento e
via pela qual eventual interessado procure receber quantias de que seja credor. [...]
Merece afastamento embargos de declaração de fls. 986/987, haja vista que interpostos
contra despacho de fls 985 que, ante seu teor, apenas viabilizou à parte contrária
(exequente) manifestar-se sobre pleitos e documentos juntados pela parte executada,
presente contraditório regular, para posterior decisão que é lançada neste momento.
Por essas razões, mantido o despacho guerreado de fls. 985, pelos seus próprios
fundamentos”.
Recorre o executado (fls. 01/62).
Sustenta, em síntese, que “o valor do carro é
extremamente pequeno em relação ao montante da dívida” (fls. 15); que a
penhora de seu único bem o arruinará ainda mais, “dificultando
profundamente a rotina diária de sua vida e de sua família” (fls. 15); que
o veículo é impenhorável por força de lei e do entendimento
jurisprudencial do STJ; que restou comprovada a necessidade e
imprescindibilidade do veículo para as suas atividades profissionais
e para as atividades de sua família; que “O veículo está alienado
fiduciariamente ao Banco Santander S.A. Faltam muitos anos para a
quitação. Quando for arrematado, valerá ainda menos que R$ 20.000,00”
(fls. 25); que detém apenas a posse direta do veículo, de modo que,
antes de ser deferida a penhora do bem, deveria ser deferida a
penhora sobre os direitos futuros; que o bem em questão “deve ser
considerado originariamente impenhorável, sendo que os efeitos da sua
impenhorabilidade protegem também os direitos à futura reversão do bem”
(fls. 27). Requer a reforma da decisão e, por fim, que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerada prequestionada a matéria (arts. 7o, 8o, 139, I e V, 371,
489, § 1o, IV e VI, 805, 832, 833, V, 836, 917, II, § 1o, 921, III e § 1o,
todos do CPC).
Ausente preparo diante da gratuidade concedida
(cf. fls. 1253).
Sem pleito liminar (fls. 1253).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
resposta às fls. 1256/1267.
É o relatório.
Em relação à constrição do veículo identificado às
fls.
23,
pretende
o
agravante
o
reconhecimento
da
impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código de Processo
Civil, in verbis: “São impenhoráveis: [...] V - os livros, as máquinas, as
ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
O veículo está alienado fiduciariamente ao Banco
Santander.
Com efeito, inexiste óbice à penhora dos direitos
que o executado detém sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do
Código de Processo Civil:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem: [...] XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de
compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que o bem alienado, por não integrar o patrimônio
do devedor, não pode ser objeto de penhora, todavia, nada impede
que os direitos do devedor fiduciante, oriundos do contrato, sejam
constritos. Confira-se:
“[...] I - O feito decorre de agravo de instrumento
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os
direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o
fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da
viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui
sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito
da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a
referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser
substituído
pelo
arrematante
que
assume
todas
as
responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem
alienado.
Precedentes:
REsp
n.
1.697.645/MG,
Rel.
Min.
OG
FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel.
MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso
especial provido.” (REsp no 1.703548/AP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, 2a TURMA, j. 09.05.2019, destaquei)
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. BENS SUJEITOS À VÁRIAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. [...] 4. Em obiter
dictum saliento que o STJ entende que os direitos do devedor fiduciante,
advindos do contrato de alienação fiduciária em garantia, podem ser
objeto de penhora, apesar do bem não integrar o patrimônio do executado.
5. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não
provido.”
(REsp
no
1.616.449/PE,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, 2a TURMA, DJe 07.11.2016)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. [...] PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] 2.
Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir
que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas
podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação
fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AREsp no 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a
TURMA, DJe 10.06.2016)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
1.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E
7/STJ.
2.
BEM
MÓVEL
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. PRECEDENTES. [...] 6. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "O bem alienado fiduciariamente,
por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.
Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do
contrato sejam constritos." (REsp n. 679.821/DF, Relator o Ministro
Felix Fisher, Quinta Turma, DJ 17/12/2004, p. 594). [...] 6. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no REsp no 1.559.131/RS, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a TURMA, DJe 03.02.2016)
Na mesma linha, a jurisprudência deste Tribunal,
inclusive desta Colenda Câmara:
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel. Penhora sobre
direitos decorrentes de promessa compra e venda de imóvel firmado pelo
fiador junto à CDHU. Possibilidade (art. 835, inc. XII, do CPC/2015).
Constrição que não recai sobre o bem, incidindo somente em relação aos
direitos aquisitivos do fiador. Recurso provido. Não se vislumbra qualquer
óbice à penhora de direitos do compromissário comprador do imóvel junto
à CDHU. Isso porque, a constrição não atingirá a propriedade do bem,
mas apenas os direitos inerentes à promessa de compra e venda. Aliás, o
art. 835, inc. XII, CPC/2015 incluiu na ordem preferencial de penhora
“direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de
alienação fiduciária em garantia”, sem fazer qualquer ressalva sobre
direitos incidentes a imóveis destinados à população de baixa renda.”
(Agravo de Instrumento no 2180627-72.2017.8.26.0000, Rel. Des.
KIOITSI CHICUTA, 32a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2017)
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
NOTA PROMISSÓRIA - PENHORA SOBRE O IMÓVEL - Penhora
sobre direitos do devedor sobre o imóvel objeto do contrato alienação
fiduciária - Possibilidade - Ainda que o executado não seja o proprietário
registral do bem, é possível a penhora de seus direitos sobre o imóvel,
oriundos do contrato de compra e venda - Precedentes do C. STJ - Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2113039-48.2017.8.26.0000, Rel. Des. MARINO NETO, 11a Câmara de
Direito Privado, j. 31.10.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PENHORA - Execução de título extrajudicial -
Pretensão
de
penhora
de
veículos
alienados
fiduciariamente
-
Possibilidade: - Nos termos do artigo 835, inciso XII, do novo Código de
Processo Civil, é possível a penhora sobre direitos derivados de alienação
fiduciária em garantia. RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento
no 2130144-38.2017.8.26.0000, Rel. Des. NELSON JORGE JÚNIOR, 13a
Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2017)
A despeito da insistente alegação do agravante,
não se vislumbra nos autos a existência de prova suficiente e
bastante de que o veículo em apreço seja útil ou imprescindível para
o desenvolvimento, exercício da profissão do executado a atrair a
impenhorabilidade.
Veja-se a respeito:
“[...] 1. A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo
que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao
executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de
alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação. Cabe
ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o
bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se na situação de
'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão. Precedentes.
[...]” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 760.162/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, 4a TURMA, j. 13.03.2018)
“[...] 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a
menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista,
transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser
considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho
profissional, devendo o executado fazer prova dessa 'necessidade' ou
'utilidade'. 2. No caso, a indispensabilidade do automóvel para o exercício
profissional não foi comprovada perante as instâncias ordinárias,
prevalecendo a penhorabilidade do bem para satisfação dos credores. [...]”
(STJ, AgInt no AREsp no 1.182.616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, 4a TURMA, j. 27.02.2018)
Até porque a execução visa a satisfação do crédito
em favor do exequente, haja vista que o ordenamento jurídico fora
instituído em seu benefício (art. 797, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, assentou a Corte Superior que, “ainda
que se reconheça que a execução deve ser realizada de forma menos
onerosa ao devedor (Art. 620 do CPC), não se pode desprezar o interesse
do credor e a eficácia da prestação jurisdicional” (REsp no 801.262/SP,
Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, j. 06.04.2006).
Deste modo, o fato da execução se realizar de
forma menos gravosa ao devedor (art. 805, CPC) não implica
dificultar ou frustrar a satisfação do crédito do exequente.
Nesta linha, aliás, o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2112606-10.2018.8.26.0000, entre as mesmas partes
em outra execução, versando sobre a penhora do mesmo veículo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A
PENHORA E AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O VEÍCULO HYUNDAI
TUCSON SERIA IMPENHORÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 833, V,
DO CPC. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS ALIENADOS
FIDUCIARIAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 835, XII, DO CPC.
NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DA PENHORA SOBRE O VEÍCULO
SUZUKI SWIFT, HAJA VISTA O MESMO TER SIDO ALIENADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento 2112606-10.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 02.08.2018)
De qualquer maneira, mesmo com a constrição dos
direitos que o agravante detém sobre o bem, permanecerá na posse e
utilização dele, na condição de depositário, o que inibirá, na
prática, os prejuízos que ressalta, ausente remoção.
Outrossim, com a vinda de informações a respeito
da atual situação do financiamento do veículo (cf. determinado às
fls. 64), o exequente terá melhores condições de avaliar a utilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o interesse dessa constrição.
Por fim, fica reconhecido o prequestionamento da
matéria aduzida para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores,
na eventual interposição de recurso excepcional, não se
vislumbrando qualquer ofensa ao arts. 7o, 8o, 139, I e V, 371, 489, §
1o, IV e VI, 805, 832, 833, V, 836, 917, II, § 1o, 921, III e § 1o, todos do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso, para o fim de determinar o levantamento da penhora
que recaiu sobre o veículo identificado às fls. 23, permitindo apenas
a penhora dos direitos que o executado detém sobre o mesmo,
mantida, no mais, a decisão agravada.
CAUDURO PADIN
Relator